Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito civil e processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. liquidação por arbitramento. litispendência. prescrição. questões já decididas. preclusão. decisão mantida. Ausência de vícios. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a resp. decisão que rejeitou as alegações de prescrição e litispendência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de omissão, contradição e obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. XXXVI do art. 5o, da Constituição Federal, como invocado pelo embargante. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.